Tribunal: TJDFT
Processo: 0041979-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041979-79.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: CELSO DE ALCANTARA CHAGAS, ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP, FLAVIANA ADRIENE DA SILVA ALCANTARA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA PARCEIRA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE.RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931 /2004 e 70 do Decreto no. 57.663 /6, verifica-se que o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos). Assim sendo, não há o que se falar em aplicação do prazo quinquenal da prescrição estabelecido pelo Código Civil eis que Lei Especial trata do tema. 2. A intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, bem como 206, §§ 3o e 5o, do Código Civil, sustentando que os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente não teriam sido preenchidos, pois a parte credora não teria sido pessoalmente intimada para dar andamento ao feito. Acresce que o prazo prescricional que regula a matéria seria o quinquenal, não o trienal como fora decidido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação aos artigos de lei federal indicados, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, quanto à necessidade de intimação pessoal, “A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.354.793/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). De igual sorte, em relação à incidência do prazo trienal, “Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.273.154/PE (relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009